Tribunal: TJDFT
Processo: 0002293-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002293-92.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AGROPECUARIA 2M IND E COM LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DESCONSTITUIÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DO EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/15. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Cabe ao embargante comprovar a ausência de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa. Não carreando aos autos elementos mínimos probatórios, mantém-se hígida a respectiva certidão. Os honorários sucumbenciais fixados em primeira instância devem obedecer aos critérios da legislação vigente quando do ajuizamento da ação, sob pena de violação à segurança jurídica do autor. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o marco temporal para o arbitramento dos honorários sucumbenciais é a sentença. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação, porém não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado fixou os honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, não se atentando à disposição específica do § 3o do mencionado dispositivo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosperar quanto à apontada violação do artigo 85, §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. A respeito, vale salientar que o acórdão impugnado reconheceu, diante da peculiaridade do caso, a aplicabilidade do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “considerando o curto período de tramitação do feito, bem como o trabalho realizado nos autos, no qual se constata ausência de complexidade no desenvolvimento de teses contrárias à pretensão autoral, a quantia mostra-se excessiva. O arbitramento dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Para casos ordinários, o Código de Processo Civil estabelece uma margem percentual, entre dez e vinte por cento, para atender a estes princípios” (ID 1205676). A propósito, cumpre acrescentar que: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1388453/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 23/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005